Tribunal: TJDFT
Processo: 0726658-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726658-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDALMO DE OLIVEIRA, IDALMA GOMES AGUIAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA, ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi incluído para julgamento na 9a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 25.03.2020, conforme certidão ID 14571843. Por meio da petição juntada aos autos no dia 19.03.2020 (ID 15105667), o agravante não se opõe ao julgamento virtual. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo órgão colegiado na data já designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator